Tribunal: STF
Processo: RE 1392260
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA UNIFICADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ÚNICO CÓDIGO DE BARRAS). COERÇÃO PARA O PAGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO (NÃO REITERAÇÃO, ARTIGO 523, § 1°, DO CPC) E REMESSA E RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 



    -Inicialmente, impõe-se o não conhecimento do agravo retido, tendo em vista a ausência de reiteração, prevista no artigo 523, § 1°, do CPC. 



    -A controvérsia cinge-se ao modus operandi relativo à emissão única de fatura de energia elétrica com apenas um código de barra, sendo a divergência concernente, tão somente, à remessa e aos apelos. 



    -A quaestio, assim, se refere ao modo como a cobrança deve ser apresentada ao consumidor, a fim de serem perfeitamente identificados os valores relativos ao consumo de energia elétrica e a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, relativamente ao Município de Queimados. 



    -O que decorre do não pagamento pelo consumidor contribuição de custeio de iluminação pública, fatura, é o corte, pelas concessionárias, fornecimento de energia, que constitui essencial (artigo 22 da Lei 8.078/90), sendo dada a opção de pagar a iluminação ou da tarifa de energia é compelido a pagar, em conjunto, tornando-se, portanto, uma cobrança da na do serviço não lhe contribuição de elétrica e, sim, todo o montante, vinculada. 



    -Como bem ressaltado nas contrarrazões recursais, "Ao consumidor não é dada a opção de pagar somente a energia consumida pela sua unidade particular. Caso decida por não pagar a contribuição para custeio de iluminação pública, só pode se abster de pagar o valor total discriminado na fatura, hipótese em que inevitavelmente ocorrerá o corte do fornecimento de energia pela LIGHT. É de observar que, assim agindo, a concessionária acaba por exigir do consumidor cobrança casada e coercitiva, violando frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, donde se infere a ilegalidade da prática" (fl. 558). 



    -Assim, a cobrança mensal de energia elétrica pode se tornar uma forma totalmente abusiva de recolher o tributo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 



    -Precedente do STJ citado: REsp 1010130/MG, DJe 24/11/2010). 



    -Agravo retido não conhecido e remessa e recursos de apelação desprovidos.” (e-doc. 25, p. 19-20).



    2. Opostos embargos de declaração pelos recorrentes, foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário interposto pela Light Serviços de Eletricidade S.A., a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º inc. II, 149-A, 175 da Constituição da República. Informa que, “em decorrência da permissão constitucional, o Município de Queimados, em 31 de dezembro de 2002, editou a Lei n 1.215/2002, através da qual foi instituída a referida contribuição”, após, “celebrou contrato com a Recorrente para cobrar o tributo através das faturas de fornecimento de energia elétrica” Portanto, segundo alega, além da permissão legal, “a cobrança da COSIP através das faturas emitidas pela Recorrente em um único código de barras encontra-se absolutamente de acordo com a Constituição Federal” Requer a reforma do acórdão recorrido (e-doc. 31).



    4. Já no recurso extraordinário interposto pelo Município de Queimados, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, caput, 2º, 18, 37 e 149-A da Constituição da República. Requer o reconhecimento de que é facultado ao Município a forma de cobrança da COSIP “através da conta de energia elétrica num único código de barras”, de modo que a decisão recorrida seja reformada (e-doc. 33).



    5. Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República. Alega que “a existência de uma relação jurídica de cobrança entre o Fisco Municipal e o contribuinte consumidor de energia elétrica é clara, visto que o parágrafo único do art. 149-A da Constituição Federal facultou àquele a cobrança da COSIP na fatura de energia elétrica”. Aponta que “ao contribuinte não é facultado o pagamento dos tributos, ante a compulsoriedade destes, destarte não há sentido em se exigir autorização do consumidor-contribuinte para cobrança de tributo”. Ressalta a “afronta ao principio da separação dos poderes, posto que consoante demonstrado, a cobrança da COSIP na fatura de energia elétrica da LIGHT, mediante convênios firmados com os Municípios, está plenamente de acordo com a previsão legal e constitucional concernente à matéria, não podendo ser imposta à ANEEL nenhuma responsabilidade ou obrigação contrária ao direito” (e-doc. 34). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Os recursos interpostos sob a égide do Código Processual Civil, de 1973, merecem prosperar.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido, especificamente do voto vencedor (e-doc. 25, p. 12; grifos acrescidos): 



    “A Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA DA SILVA: Inicialmente, convém registrar que a controvérsia cinge-se ao modus operandi relativo à emissão única de fatura de energia elétrica com apenas um código de barra, sendo a divergência concernente, tão somente, à remessa e aos apelos. 



    A quaestio, assim, se refere ao modo como a cobrança deve ser apresentada ao consumidor, a fim de serem perfeitamente identificados os valores relativos ao consumo de energia elétrica e a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, relativamente ao Município de Queimados. 



    O que decorre do não pagamento pelo consumidor da contribuição de custeio de iluminação pública, na fatura, é o corte, pelas concessionárias, do fornecimento de energia, que constitui serviço essencial (artigo 22 da Lei 8.078/90), não lhe sendo dada a opção de pagar a contribuição de iluminação ou da tarifa de energia elétrica e, sim, é compelido a pagar, em conjunto, todo o montante, tornando-se, portanto, urna cobrança vinculada. 



    Como bem ressaltado nas contrarrazões recursais, "Ao consumidor não é dada a opção de pagar somente a energia consumida pela sua unidade particular. Caso decida por não pagar a contribuição para custeio de iluminação pública, só pode se abster de pagar o valor total discriminado na fatura, hipótese em que inevitavelmente ocorrerá o corte do fornecimento de energia pela LIGHT. É de observar que, assim agindo, a concessionária acaba por exigir do consumidor cobrança casada e coercitiva, violando frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, donde se infere a ilegalidade da prática" (fl. 558). 



    Assim, a cobrança mensal de energia elétrica pode se tornar uma forma totalmente abusiva de recolher o tributo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 



    A propósito, precedente do egrégio STJ: 



    (...)



    Posto isso, peço venia ao Em. Relator e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO à remessa e aos recursos. 



    É como voto.”



    8. O debate em tela consiste em definir se há ou não ofensa ao art. 149-A, parágrafo único, do Texto Constitucional, considerando-se o modo pelo qual a cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é realizada na fatura de energia elétrica, por meio de um ou dois códigos de barra — a indicarem os “valores relativos ao consumo de energia elétrica e a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública” (e-doc. 25, p. 12).



    9. Pois bem, o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação fixada pela Suprema Corte, tendo em vista que, no julgamento do RE nº 573.675-RG/SC (Tema nº 44 do ementário da Repercussão Geral), reconheceu-se a constitucionalidade da instituição, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica. Transcrevo a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    I – Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II – A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa,por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    V – Recurso extraordinário conhecido e improvido.” 



    (RE nº 573.675-RG/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25/03/2009, p. 22/05/2009).



    10. Ainda, em tópico referente à determinação dos contribuintes da Cosip, o voto condutor do acórdão, de lavra do e. Ministro Ricardo Lewandowski, faz menção à possibilidade de cobrança da Cosip na própria fatura de energia elétrica, veja-se:



    “Com a devida vênia, porém, creio que, uma vez admitida a constitucionalidade do art. 149-A (mesmo porque jamais foi contestado nesta Suprema Corte), o qual previu a possibilidade de cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública na própria fatura de energia elétrica, o princípio da isonomia, em razão das particularidades da exação em tela, há de ser aplicado com o devido temperamento. 



    Entendo, ainda, que, respeitados os demais princípios tributários e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nada há de inconstitucional em identificarem-se os sujeitos passivos da obrigação em função de seu consumo de energia elétrica. 



    Esta foi, aliás, a intenção do constituinte derivado ao criar o novo tributo, conforme se pode verificar a partir da leitura do seguinte trecho do relatório apresentado pelo Deputado Custódio Mattos à PEC 559/2002: 



    "A proposta, para viabilizar e facilitar a efetiva implementação da contribuição, deixa explícita a faculdade legal de cobrança na própria fatura de consumo de energia elétrica dos contribuintes, que, fica implícito, seriam as pessoas físicas e jurídicas consumidoras de energia elétrica". 



    Com efeito, sendo a iluminação pública um serviço público uti universi, ou seja, de caráter geral e indivisível, prestado a todos os cidadãos, indistintamente, não se afigura possível, sob o aspecto material, incluir todos os seus beneficiários no pólo passivo da obrigação tributária (...)”



    11. No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.354.210/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/11/2021, p. 24/11/2021; RE nº 1.283.695/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/09/2020, p. 18/09/2020; ARE nº 886.753/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/12/2015, p. 11/12/2015. Menciono, também, as seguintes ementas:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.”



    (RE nº 1.262.054/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/04/2020, p. 13/04/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 44 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RE nº 1.290.673/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023).  



    12. Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para reformar o acórdão recorrido, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de permitir a cobrança da Cosip em conjunto com a fatura de energia elétrica. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor das recorrentes, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator